Tribunal: TJPA
Processo: 0820700-84.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820700-84.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FABIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, especificamente quanto ao crime de violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º, do Código Penal), sob fundamento de ausência de justa causa para a ação penal, por entender que a coabitação entre acusado e vítima afastaria a tipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a rejeição da denúncia, na parte relativa ao crime de violação de domicílio qualificado, encontra respaldo nos requisitos legais do artigo 395 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à existência de justa causa para o exercício da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de recebimento da denúncia rege-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, devendo a ação penal prosseguir sempre que presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, sem necessidade de prova conclusiva ou aprofundada.

A justa causa, exigida pelo artigo 395, III, do Código de Processo Penal, consiste na demonstração de elementos mínimos que indiquem a existência do fato delituoso e sua possível autoria, bastando um lastro probatório inicial.

A denúncia, ao descrever fato típico em tese, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e apresenta justa causa para a instauração da ação penal, sendo incabível sua rejeição com base em tese defensiva ainda não debatida nos autos.

A decisão recorrida antecipou indevidamente o juízo de mérito ao afastar a tipicidade penal com base em suposta coabitação entre autor e vítima, sem produção de provas e sem observância do contraditório, violando o devido processo legal e o sistema acusatório.

A valoração de elementos controvertidos, como o vínculo entre as partes e a natureza da permanência no domicílio, deve ocorrer após a instrução, não sendo admissível sua análise exauriente na fase de admissibilidade da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade para o recebimento da peça acusatória.

A justa causa para a ação penal não exige prova conclusiva, mas sim um suporte fático mínimo que autorize o prosseguimento da persecução penal.

A rejeição da denúncia com base em circunstâncias fáticas controvertidas configura indevida antecipação do mérito e ofende o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, III, 396-A e 581, I; CP, art. 150, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq 1688/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 13.12.2024; TJ-PA, RESE 0803815-29.2024.8.14.0401, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 30.10.2025, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de F.G.D.S.

Consta da denúncia que, no dia 11 de agosto de 2024, por volta das 23h30, D.T.C. foi vítima da contravenção penal de vias de fato e do crime de violação de domicílio qualificado, perpetrados por seu ex-companheiro, o ora recorrido, em contexto de violência de gênero. Segundo a narrativa acusatória, após discussão motivada pela recusa da ofendida em manter relações sexuais, o acusado a enforcou com as mãos e, mesmo após receber ordem expressa para deixar a residência, recusou-se a sair, afirmando que permaneceria no local para dormir, contrariando a vontade da vítima.

Por esses fatos, o Ministério Público denunciou F.G.D.S. como incurso nas sanções do artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 (vias de fato), em concurso material com o artigo 150, § 1º, do Código Penal (violação de domicílio qualificado), ambos com a incidência dos artigos 5º, III, e 7º, I, II e V, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na forma do artigo 69 do Código Penal.

O Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 15 de abril de 2025, recebeu a denúncia apenas quanto à contravenção de vias de fato e rejeitou a imputação relativa ao crime de violação de domicílio, fundamentando sua decisão na ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Sustentou o magistrado que o acusado também residia no imóvel, sendo coabitante da vítima, razão pela qual sua permanência no local não configuraria ingresso ou permanência ilícita, elementos típicos do artigo 150 do Código Penal. Segundo a decisão, o tipo penal de violação de domicílio protegeria a inviolabilidade do lar contra terceiros estranhos ao convívio domiciliar, não se aplicando a quem já reside no imóvel, ainda que haja discordância de outro morador. Eventuais conflitos entre coabitantes, concluiu o Juízo, deveriam ser resolvidos pelas vias cíveis ou mediante medida judicial específica que impusesse restrição à presença de um dos residentes.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que há justa causa para o recebimento da denúncia também quanto ao crime de violação de domicílio qualificado. Alega o recorrente que a decisão de primeiro grau incorreu em julgamento antecipado do mérito ao afastar prematuramente a tipicidade da conduta, questão que deveria ser dirimida somente após a instrução criminal, momento adequado para verificar se o réu efetivamente residia ou não na mesma residência da vítima e se sua permanência contrariou a vontade legítima da ofendida. Invoca, ainda, o princípio do in dubio pro societate, aplicável na fase de admissibilidade da ação penal, e sustenta que a coabitação não afasta automaticamente a tipicidade do delito, especialmente em contexto de violência doméstica, onde a autonomia e a segurança da mulher no espaço doméstico devem ser tuteladas de forma ampliada.

O recorrido, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que não há fato típico, uma vez que o acusado também residia no imóvel à época dos fatos, o que afastaria a configuração do crime de violação de domicílio.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida.

Remetidos os autos a esta instância, o Ministério Público, em parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela reforma da decisão e consequente recebimento integral da denúncia.

É o relatório.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso merece ser conhecido e provido.

A controvérsia cinge-se em definir se a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, especificamente quanto ao crime de violação de domicílio qualificado previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, encontra amparo nos requisitos legais estabelecidos pelo artigo 395 do Código de Processo Penal, notadamente no que concerne à alegada ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE

A fase de admissibilidade da ação penal rege-se pelo princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável acerca da existência de crime ou de indícios de autoria, deve-se permitir o prosseguimento da persecução penal, resguardando-se o interesse social na apuração dos fatos. Nesta etapa inaugural, não se exige prova robusta ou conclusiva, mas tão somente um lastro probatório mínimo que indique a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos formais da denúncia, exigindo a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou elementos que permitam sua identificação, e a classificação do crime. Por sua vez, o artigo 395 do mesmo diploma prevê as hipóteses taxativas de rejeição da denúncia: inépcia da inicial acusatória, falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal, e ausência de justa causa.

A justa causa, no contexto processual penal, traduz-se na existência de elementos probatórios mínimos que justifiquem a instauração da ação penal, revelando, ainda que de forma indiciária, a materialidade do fato e indícios de autoria. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente se justifica quando manifestamente evidente a inexistência de suporte fático ou quando a narrativa revelar, de plano, a atipicidade da conduta, a exclusão da ilicitude ou causa extintiva da punibilidade. Não é o momento processual adequado para valoração aprofundada das provas ou para antecipação do juízo de mérito, sob pena de ofensa ao devido processo legal e supressão indevida do direito de ação do Ministério Público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a denúncia deve ser recebida sempre que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, respaldados em lastro probatório mínimo, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate na fase de recebimento da denúncia:

"A denúncia deve ser recebida, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e ausentes as hipóteses do artigo 395 do CPP, com a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva respaldados em lastro probatório mínimo. O princípio in dubio pro societate justifica o prosseguimento da ação penal na fase de recebimento da denúncia desde que presente lastro probatório mínimo."
(STJ - Inq: 1688 DF 2023/0394855-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/12/2024)

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que "a decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa não pode antecipar juízo de mérito sobre a suficiência probatória, devendo limitar-se à verificação da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade"
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08038152920248140401 31468171, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

DA INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DO JUÍZO DE MÉRITO NA DECISÃO RECORRIDA

No caso concreto, a decisão recorrida rejeitou a denúncia quanto ao crime de violação de domicílio com fundamento em que o acusado residia no imóvel, sendo coabitante da vítima, razão pela qual sua permanência no local não configuraria conduta típica. Segundo o Juízo a quo, o tipo penal protegeria apenas contra terceiros estranhos ao convívio domiciliar, não se aplicando a quem já reside no imóvel.

Tal fundamentação, revela indevida antecipação do juízo de mérito. Definir, neste momento processual, se o acusado residia ou não no local, se tinha direito de permanecer contra a vontade da vítima, se a coabitação afasta a tipicidade do delito, são questões que demandam produção de provas em contraditório: oitiva da vítima, do acusado, de testemunhas, análise de documentos de propriedade, verificação das circunstâncias da relação e da separação. Tais elementos somente podem ser adequadamente apreciados após a instrução criminal.

Ao concluir prematuramente pela atipicidade da conduta com base na alegação de coabitação, o Juízo de primeiro grau antecipou o julgamento de mérito, realizando valoração probatória própria da sentença, não da fase de admissibilidade.

O artigo 395, III, do Código de Processo Penal autoriza a rejeição da denúncia apenas quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, ou seja, quando ausente qualquer lastro probatório mínimo.

A decisão, contudo, ao invés de verificar apenas a presença desses elementos mínimos, adentrou no mérito da acusação, analisando uma tese defensiva (coabitação) que sequer foi apresentada formalmente nos autos, pois o recebimento da denúncia ocorreu antes da citação do acusado e de sua resposta à acusação.

Ao proceder dessa forma, o Juízo inverteu a ordem processual, decidindo questão de mérito antes mesmo de oportunizar ao acusado o exercício do direito de defesa previsto no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Tal proceder viola o sistema acusatório, o princípio do contraditório e o devido processo legal.

A denúncia preenche todos os requisitos legais, apresenta justa causa e descreve fato que, em tese, configura o crime de violação de domicílio qualificado. O recebimento da exordial acusatória é medida que se impõe, assegurando-se ao acusado o pleno exercício do direito de defesa e ao Ministério Público o direito de produzir provas em contraditório.

Rejeitar a denúncia nesta fase, com base em conclusão sobre circunstâncias fáticas controvertidas, viola o devido processo legal, suprime indevidamente a fase instrutória e impede a adequada apuração dos fatos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e a ele
DOU PROVIMENTO
, nos termos do artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, para reformar a decisão recorrida e determinar o
recebimento integral da denúncia
oferecida em desfavor de
Fábio Gomes da Silva
, inclusive quanto ao crime de violação de domicílio qualificado previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, determinando-se o prosseguimento regular da ação penal.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026